Tribunal: TJDFT
Processo: 0717763-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717763-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LETICIA JUNHO INFANTES RECORRIDO: FABIO RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, MARCELO DE OLIVEIRA BRANDAO ROMANO, ADRIANO SILVA SANTIAGO, GABRIELA EGIDIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, ROSELAINE OLIVEIRA ALMEIDA, ROSIVANIA IRENE DA SILVA, VIVIAN DE JESUS PEREIRA, ROBERTO ALEXANDRE DE MELO, ALMIR PEREIRA MARCAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. RECURSOS DOS RÉUS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. As provas dos autos revelaram-se robustas o suficiente à formação da livre convicção motivada da Magistrada quanto ao crime de organização criminosa, sobretudo com a confissão de alguns componentes da facção e dos relatórios obtidos a partir da operação policial. 2. A operação policial realizada foi determinante para a desarticulação do grupo criminoso formado por agentes oriundos do Estado de São Paulo com atuação no Distrito Federal, cujo intuito era o de realizar furtos e estelionatos, ambos cometidos mediante fraude, especialmente contra pessoas idosas. 3. As diligências policiais lograram êxito em localizar, nas residências dos réus e de seus parentes, vários dispositivos denominados “chupa-cabras”, máquinas de cartão, cartões de vítimas de fraude, documentos falsificados, munições e dinheiro em espécie. Além disso, há farta prova documental e eletrônica da efetiva participação dos agentes, conforme perícias realizadas nos aparelhos de celular dos integrantes do grupo e, das apreensões de apetrechos típicos de crimes dessa natureza. 4. O depoimento de policiais, no exercício da função, merece credibilidade se não há nos autos prova capaz de colocar em dúvida a idoneidade das declarações prestadas. 5. Consoante a jurisprudência majoritária desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, as circunstâncias judiciais e as circunstâncias agravantes devem ser recrudescidas à razão de 1/6 (um sexto), ressalvadas as hipóteses em há fundamentação idônea para a exasperação da reprimenda em patamar superior. Precedentes. 6. Nos termos do artigo 22 do Código Penal a defesa deve demonstrar, efetivamente, a coação moral irresistível, não bastando a simples alegação da coagida para afastar-lhe a culpabilidade pelo delito de organização criminosa. 7. Recurso ministerial desprovido. Recursos dos réus parcialmente providos. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 617 do Código de Processo Penal, defendendo que a manutenção do julgamento encerra a vedada reformatio in pejus. Aduz que houve reforma da sentença quanto à fixação do regime aberto e à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, mas que os temas não teriam sido objeto de recurso. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência do 617 do CPP, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009